Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708467-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARY ROZANE LOPES MESQUITA EMBARGADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARY ROZANE LOPES MESQUITA em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela embargada (ID 25359192). A embargante alega a ocorrência de omissão, tendo em vista que o pedido de condenação da agravante em honorários advocatícios não foi apreciado na decisão de não recebimento do recurso, embora aventado nas contrarrazões apresentadas ao ID 25007864. Argumenta que o art. 85 do CPC prevê expressamente que são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, de forma cumulativa, razão pela qual é devida a condenação em honorários no presente caso, cumprindo a dupla função de remunerar o advogado da causa, bem como desestimular recursos protelatórios. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, esclarece: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão, tendo em vista que o pedido de condenação da agravante em honorários advocatícios não foi apreciado na decisão de não recebimento do recurso, embora aventado nas contrarrazões apresentadas ao ID 25007864. Em cotejo aos autos, verifico que o pedido de condenação em honorários foi realizado no bojo das contrarrazões, nos seguintes termos (ID 25007864): 4) Por fim, independente do conhecimento ou não do recurso apresentado, requer a condenação em honorários advocatícios da parte Agravante em seu valor máximo de 20%, tendo em vista as particularidades do caso, as intenções protelatórias da Agravante e o grau de zelo da profissional que teve de, além de contrarrazoar, repisar a má conduta processual da Agravante durante todo o processo sobre a qual a patrona chamou a atenção nos autos em todas as suas manifestações Contudo, não houve apreciação na decisão embargada (ID 25359192), que se limitou a não conhecer o agravo de instrumento interposto pela embargada. Sendo assim, reconheço a omissão no julgado e passo à análise do pedido. No bojo do cumprimento de sentença no 0724379-28.2019.8.07.0001, a decisão agravada converteu a obrigação de fazer em perdas em danos, em razão da inviabilidade técnica de seu cumprimento, fixando honorários devidos à embargante/exequente, nos seguintes termos (ID 84520763): (...) Em face do exposto, fixo o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1%, a contar desta data de arbitramento. Fixo, ainda, honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), ante o trabalho realizado pelo patrono da autora, o tempo exigido para o seu serviço, bem como seu o grau de zelo do profissional. Preclusa a presente decisão, venha pela parte requerida o depósito espontâneo da obrigação, de forma atualizada, sob pena de incidência de medidas constritivas. Por fim, em que pese não tenha havido decisão expressa nesse sentido, certo é que o processo já tramita em fase de cumprimento definitivo de sentença. Assim, proceda a secretaria as alterações cadastrais necessárias. O Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (destaquei) Pela leitura do dispositivo, verifica-se que os honorários serão majorados quando do julgamento do recurso. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários recursais de que trata o art. 85, §11, do CPC são aplicáveis tanto na hipótese de não conhecimento integral, quanto de não provimento do recurso: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ÂMBITO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem majorou a verba honorária, com base no art. 85, § 11, do CPC, a despeito do provimento recursal obtido pelo INSS. 2. Por outro lado, consoante a jurisprudência do STJ, "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5a Região -, Quarta Turma, DJe 29.6.2018), o que não ocorreu. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1799511/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019) (destquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput, do CPC/2015. 3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015. Precedente da Corte Especial. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. Os honorários recursais de que trata o artigo 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347176/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (destaquei) Quanto ao método de fixação, ficou estabelecido no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573-RJ que é interessante a observância do padrão de arbitramento utilizado na origem: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 8/5/2017) (destaquei) Sendo assim, considerando o trabalho recursal despendido pela embargante, haja vista que o não conhecimento do agravo de instrumento só foi reconhecido após a apresentação de contrarrazões nos autos, entendo que a verba honorária deve ser majorada em favor da embargante/agravada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, com efeito infringente, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Oficie-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 14:15:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador